Tribunal: TJDFT
Processo: 0754894-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória, deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos de imposto de renda incidentes sobre a pensão percebida pela parte agravada.
2. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da decisão por suposta ocorrência de julgamento extra petita, sob a alegação de que o pedido formulado na exordial restringiu-se à suspensão do desconto na pensão, e não nos proventos de aposentadoria. Aduz que a decisão impugnada violou o princípio da adstrição, razão pela qual deve ser cassada. No mérito, argumenta inexistir probabilidade do direito, pois a legislação aplicável prevê isenção apenas sobre proventos de aposentadoria, não alcançando pensão por morte. Defende a ausência de periculum in mora, visto que, conforme documento juntado pela própria autora, a enfermidade teria se iniciado em 2019, de modo que, caso houvesse urgência efetiva, a ação teria sido ajuizada anteriormente. Pede, em preliminar, a cassação da decisão por vício de extra petita. No mérito, a revogação da tutela de urgência, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso.
3. Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do imposto de renda por motivo de doença grave.
III. Razões de decidir
5. De início, não há falar em julgamento extra petita, porquanto o juízo de origem manteve-se adstrito ao pedido e à causa de pedir. O simples fato de constar “proventos” e não “pensão” no dispositivo não invalida a decisão recorrida, sobretudo porque a providência deferida guarda plena correspondência com o objeto delineado na inicial.
6. A Lei no 7.713/1988, em seu art. 6o, XIV, estabelece a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física incidente sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma quando o contribuinte for acometido por alguma das enfermidades ali elencadas, disposição esta corroborada pelo Decreto no 9.580/2018, art. 35, II, “b” e “c”.
7, Cumpre rememorar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção, desde que o magistrado considere demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme enunciado de Súmula 598 do STJ.
8. Ademais, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade, nos termos da Súmula 627 do STJ.
9. No caso, manifesta, em juízo de cognição sumária, a comprovação de que a parte agravada é portadora de neoplasia do colo do útero (ID 254858504 – autos originários), patologia prevista no rol legal que autoriza a fruição da isenção tributária vindicada.
10. No que tange à alegada ausência de perigo de dano, em razão do lapso temporal existente entre o surgimento da moléstia e o ajuizamento da ação, entendo que a tese não merece guarida. O decurso do tempo, por si só, não elide o risco de dano, haja vista que este pode emergir de circunstância superveniente ao acometimento da doença, especialmente quando os descontos tributários continuam a incidir mensalmente, afetando a subsistência do contribuinte.
IV. Dispositivo
11. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios em face da decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

____________________________
Dispositivos relevantes citados: no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, art. 35, II, “b” e “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627.